Tribunal: TJDFT
Processo: 0729735-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729735-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ARCH - TEC CONFORTO ARQUITETONICO EIRELI - ME RECORRIDO: CONDOMINIO NAPOLEAO DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÁ-PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DA CONTRATADA. MULTA COMPENSATÓRIA. NÃO CABIMENTO. I - A executividade da cláusula penal emerge de estipulação contratual e do inadimplemento da obrigação. II - Verificada que a rescisão contratual deu-se em decorrência da má-prestação dos serviços contratados, inviável a aplicação de multa estipulada em cláusula penal, em favor da contratada. III - Negou-se provimento ao recurso A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e parágrafo único e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 408 e 409, ambos do Código Civil, sob o argumento de que houve o descumprimento contratual por parte do recorrido, em razão da ausência de pagamento para o início da segunda etapa da obra. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, incisos I e II, e parágrafo único e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 408 e 409, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora concluiu que a realização da segunda etapa da obra se deu por culpa exclusiva da recorrente que não solução o problema de contenção das águas pluviais após a prestação dos serviços da primeira etapa. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003